Tribunal: TJDFT
Processo: 0726686-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726686-55.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO EMBARGADO: ADVOCACIA VASCONCELOS D E S P A C H O Os autos vem à minha conclusão em virtude das férias do relator originário. A agravante, ADVOCACIA VASCONCELOS, peticiona no ID 17671462, noticiando o descumprimento do acórdão prolatado nestes autos (ID 15662366) pela juíza. Registra que os atos judiciais praticados no processo de origem estariam em contrariedade ao que restou decidido pelo colegiado. Ao final, requer seja oficiado ao juízo, exigindo-lhe o cumprimento do acórdão, afastando a nulidade dos atos, a possibilidade de se impugnar a penhora, face a preclusão consumativa e, por fim, o restabelecimento do regular prosseguimento do feito com a designação da hasta pública do imóvel penhorado. Requer, ainda, seja oficiado à Corregedoria da Justiça do Distrito Federal para que apure os atos de insubordinação da juíza singular, apontando ofensa ao art. 35, I, da LOMAN e arts. 8o, 20, 24 e 25 do Código de Ética da Magistratura. Notadamente, a alegação de descumprimento de acórdão proferido por este Colegiado deve ser formalizada por meio de reclamação, instrumento previsto no art. 988 do CPC que, dentre várias finalidades, serve para garantir a autoridade das decisões do tribunal. Confira-se: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I – preservar a competência do tribunal; II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência. – grifo nosso Disciplinando a matéria no âmbito deste tribunal, é a regra estabelecida no art. 26 do RITJDFT: Art. 26. Compete às Turmas Cíveis: I - julgar: a) apelação; b) agravo de instrumento; c) embargos de declaração de seus julgados; d) recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, observado o disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; II - julgar habeas corpus referente a prisão civil decretada por magistrado de primeiro grau; III - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil. – grifo nosso Desse modo, não há como apreciar os fatos narrados pela agravante na via do presente recurso, como matéria incidental, haja vista a existência de mecanismo próprio no ordenamento jurídico para esse desiderato. Portanto, nada a prover quanto à petição de ID 17671466 e documentos que a acompanham. Intime-se. Aguarde na Secretaria da 5a Turma o retorno do em. relator para lavratura do acórdão referente ao julgamento dos embargos de declaração (ID 17569602). Brasília, 15 de julho de 2020 18:58:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator